Tribunal: CARF
Processo: 12571.720100/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE. EMBALAGENS. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos dotados de essencialidade e relevância, na atividade da empresa. Recurso Especial no 1.221.170/PR. O critério da relevância é identificável no item do processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Combustíveis e Lubrificantes utilizados na produção e manutenção de máquinas e equipamentos (correias transportadoras, passando por misturadores e pás carregadeiras) se enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das Contribuições.
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido
COMBUSTÍVEIS. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O combustível adquirido para utilização em equipamentos que transportam a matéria prima no processo produtivo gera crédito da não-cumulatividade. De outra parte, os lubrificantes consumidos na manutenção das máquinas e equipamentos, utilizados no processo de mistura das matérias primas, dão o direito a descontar créditos. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720100/2011-21
ACÓRDÃO
3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACROFERTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
EMBALAGENS. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da
COFINS, geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles
custos, despesas e encargos dotados de essencialidade e relevância, na
atividade da empresa. Recurso Especial no 1.221.170/PR. O critério da
relevância é identificável no item do processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Combustíveis e Lubrificantes utilizados na produção e manutenção de
máquinas e equipamentos (correias transportadoras, passando por
misturadores e pás carregadeiras) se enquadram no conceito de insumos
para fins de créditos das Contribuições.
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido
COMBUSTÍVEIS.
UTILIZAÇÃO
EM
EQUIPAMENTOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
2
O combustível adquirido para utilização em equipamentos que
transportam a matéria prima no processo produtivo gera crédito da não-
cumulatividade. De outra parte, os lubrificantes consumidos na
manutenção das máquinas e equipamentos, utilizados no processo de
mistura das matérias primas, dão o direito a descontar créditos. O ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias referentes aos tópicos
“MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO” e “DOS
CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS”, (ii) rejeitar as
preliminares e, (iii) no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito ao crédito sobre embalagens, combustíveis e lubrificantes, e fretes
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e produtos em elaboração.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER, transmitido com
fundamento em créditos de COFINS – Mercado Interno, referentes ao 1o trimestre de 2006,
apurados no regime não cumulativo, no total pleiteado de R$ 351.853,58. A DRF de origem
reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 142.051,39, homologando as
compensações até esse limite.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em 16.01.2012.
A 34a Turma da DRJ/08, no Acordão 108-021.155, de 28.09.2021, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006

CRÉDITOS. FRETE EM OPERAÇÃO DE VENDAS. REVERSÃO DE GLOSAS.
Verificado em procedimento de diligência a procedência parcial de crédito
vinculado a fretes em operação de venda, cumpre reconhecê-lo.

INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Somente há que se falar em insumos para geração de créditos a descontar
na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não
cumulativa quando se tratar de bens ou serviços que sejam essenciais ou
relevantes ao processo produtivo ou de fabricação.

CRÉDITOS. DISPÊNDIOS POSTERIORES AO PROCESSO PRODUTIVO.
Excetuada eventual imposição legal, o conceito de insumo não abrange
dispêndios relativos a fases posteriores ao processo produtivo. No caso,
mantém-se as glosas com material de embalagem para transporte.

DIREITO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito presumido.

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de impugnação
tempestiva. As matérias que não tenham sido especificamente,
consideram-se definitivamente constituídas na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em parte. Direito creditório
reconhecido em parte.

Cientificada em 07.02.2022, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
08.03.2022, em que refutou os argumentos que fundamentaram a decisão. Após discorrer sobre o
conceito de insumos, especificou os itens reclamados.
1.
SERVIÇOS E EMBALAGENS COMO ENSEJADORES DE CRÉDITOS DE
COFINS E PIS/PASEP NA SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Na atividade de fabricação, de adubos e fertilizantes, comércio atacadista
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, é
imprescindível o uso de embalagens para armazenamento, transporte,
apresentação, venda e manuseio do produto.
2.
AQUISIÇÔES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES:
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
4
As máquinas misturadoras, pás carregadeiras e equipamentos utilizados na
produção são abastecidas com óleo diesel, que deve ser considerado como
insumo no processo produtivo. Os lubrificantes são utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no processo de
mistura das matérias primas.
3.
AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA: Afirmou que foi excluído da base
de cálculo do crédito do trimestre, o valor de R$ 26.536,19, relativo a
aquisições de energia elétrica, sob a alegação de falta de apresentação das
solicitadas cópias de faturas de energia elétrica.
4.
DA DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES POR DIVERGÊNCIA ENTRE O
VALOR DO DOCUMENTO E O VALOR NO DACON: Exclusão da base de
cálculo do crédito do trimestre do valor de R$ 1.439.705,86,
correspondente a determinadas aquisições, sob a alegação de falta de
apresentação das solicitadas cópias de notas fiscais ou por apresentação de
notas fiscais com valores divergentes.
5.
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DE
AQUISIÇÕES
POR
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS: Linha 6 da DACON - Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica. Linha 7 da DACON -
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda, ambos
devidamente comprovado.
6.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM: Despesas relativas à frete
em operações de venda, sendo que a mera ausência de vinculação da
correspondente Nota Fiscal de venda da mercadoria não pode obstruir o
direito creditório da Recorrente.
7.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO: Refutou o acórdão recorrido quando confirmou a
glosa de diversos bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado, sob
a justificativa que não poderiam ser classificados como tal, eis que o valor
de cada bem é inferior a R$ 1.200,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
a- Não Conhecimento de Matéria Preclusa
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
5
Não conheço das alegações contidos no Recurso Voluntário no tópico MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO pois, conforme
destacado pela decisão da DRJ08, a Recorrente não se manifestou acerca das glosas de créditos
relativos aos encargos de depreciação e amortização, restando definitiva a questão nos autos,
operando-se a preclusão para o ponto específico.
De fato, compulsando os autos, na Manifestação de Inconformidade consta às fls.
1294 a 1310 nada consta em relação a créditos de equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado da Recorrente.
b- Não Conhecimento de Matéria Preclusa
Não conheço do Recurso quanto às alegações contidos no Recurso Voluntário em
relação ao tópico DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS.
Conforme destacado pelo Acórdão da DRJ (fls. 2384), foi deferido o pedido de
diligência para apreciar a documentação apresentada sobre fretes em operação de venda, tendo a
auditoria fiscal concluído pela procedência parcial dos créditos indicados (em R$ 53.609,79). A
Recorrente manifestou concordância expressa com o resultado da diligência, nada mais
contrapondo sobre as constatações dos procedimentos, inexistindo litígio a ser apreciado sobre o
item.
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
II - DO MÉRITO
1. CONCEITO DE INSUMOS: RECONHECIMENTO DO USO DE BENS, SERVIÇOS E
EMBALAGENS COMO ENSEJADORES DE CRÉDITOS DE COFINS E PIS/PASEP NA
SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE
A Recorrente se dedica a atividade de fabricação, de adubos e fertilizantes,
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, sendo
imprescindível o uso de embalagens para armazenamento, transporte, apresentação, venda e
manuseio do produto. Relatou que não poderia armazenar, transportar, apresentar e vender
fertilizantes sem o uso de embalagens, não tendo como desvencilhar as embalagens das suas
atividades produtivas.
A DRJ, de seu lado, compreendeu que as embalagens e big bags classificam-se nas
embalagens de transporte e são utilizados depois de concluído o processo produtivo, sem nele
interferir, não se tratando de insumos para fins de créditos das Contribuições.
Passo a análise.
Como destacou a Solução de Consulta COSIT no 05, de 20.02.2024, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o
conceito de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, do
bem ou serviço, para produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
6
pessoa jurídica, em consonância com o artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela jurisprudência
do STJ, há que se analisar, casuisticamente, se o insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa Recorrente.
Compulsando os autos às fls. 1333-1351, vê-se a descrição “DA EMBALAGEM E
ROTULAGEM DE PRODUTOS”, em relação aos seus processos produtivos, cujo produto é
fertilizante (fls. 1347), tanto a sacaria quanto o big bag integram o produto, conferindo forma e
características, contendo informações que o identificam para fins de comercialização.
Quanto a existência de determinação legal pertinente às embalagens utilizadas no
produto da Recorrente, estabelecidas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) a partir da Lei n° 6.894, de 16 de dezembro de 1980, e do Ministério do Meio
Ambiente na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, previsto na Lei n° 12.305, de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, constata-se que o art. 17 da Instrução
Normativo SDA no 61, de 08.07.2020, estabeleceu as regras sobre definições, exigências,
especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos
e dos biofertilizantes, destinados à agricultura.
Tendo em vista o que foi afirmado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, DE 17
DE DEZEMBRO DE 2018, ao evidenciar as repercussões oriundas do julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”, sejam pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Tanto pelas singularidades de cada cadeia produtiva quanto por imposição legal,
para o setor de produção de fertilizantes, como é o caso da Recorrente, identifica-se na
embalagem de acondicionamento o critério da relevância.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, decisão 9303-012.948,
de 14.03.2022, admite créditos de embalagens para transporte com base na NOTA SEI PGFN MF
63/18 e no REsp 1.221.170. Adotando o mesmo entendimento, o art. 176, § 1o, II e VI, da
Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, admite o crédito de insumos mesmo utilizados após a
finalização do processo produtivo, em decorrência de imposição legal, bem como de embalagens
de apresentação.
Portanto, entendo que o item atende a essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela Recorrente.
Voto pelo provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

2 – DAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
7
Afirmou a Recorrente que até entrarem em processo de mistura, as matérias
permanecem armazenadas em boxes, de onde são retiradas através de pás carregadeiras, com
capacidade para transportar até 4.000 quilos, e levadas até as máquinas misturadoras. Tais
equipamentos são abastecidas com óleo diesel, que deve, portanto, ser considerado como insumo
no processo produtivo. Os lubrificantes são também utilizados na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados no processo de mistura das matérias primas.
Para a DRJ08 a Recorrente não comprovou, inclusive quantitativamente, o uso de
combustíveis e lubrificantes nas máquinas e equipamentos, pois caberia a ela a prova.
Passo a análise.
Pelo descritivo do processo produtivo de fertilizantes (Laudo Técnico) acostado aos
autos pela Recorrente, é possível compreender a dinâmica da produção, composta de várias fases,
etapas que envolvem a movimentação de matérias-primas, desde a moegas de recebimento até
os boxes de armazenagem, feitas através de equipamentos como correias transportadoras,
passando por misturadores e pás carregadeiras, até os misturadores. Todos os equipamentos são
movimentados a partir de combustíveis adquiridos para este fim, conforme assegura a Recorrente.
A Lei no 10.833/2003 é clara quando prevê a possibilidade do crédito sobre
combustíveis:
Art. 3o (...)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi; (Grifei).

A 3a Turma da Câmara Superior do CARF (Decisão: 9303-015.463, 16.07.2024), tem
o entendimento os custos incorridos com combustíveis enquadram-se na definição de insumos.
Sobre utilização de combustíveis na manutenção das máquinas e equipamentos
utilizados no processo de mistura das matérias primas, este Conselho, pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decidiu que os custos/despesas incorridos com
pás carregadeiras, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados
e resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pela descrição do processo produtivo (atividade de produção de adubos e
fertilizantes) bem como Laudo Técnico demonstrativo de cada etapa de produção, firmei
convencimento de que os serviços oriundos da pá carregadeira caracterizam-se como essenciais, à
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
8
medida que coleta o material/matéria prima e o deposita em um alçapão, e que permite o
transporte da matéria prima para o próximo estágio de produção, sendo parte inconteste do seu
processo produtivo. Atende aos requisitos legais a serem considerados insumos e permitir direito
ao crédito das Contribuições.
Portanto, sendo clara a determinação legal em relação ao direito ao crédito de
combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços, bem como aquele utilizado nos
serviços relacionados a manutenção de pás carregadeira, não há motivação para manutenção da
glosa.
Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto por dar provimento a este ponto.

3 – DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
A Recorrente afirmou que foi excluído da base de cálculo do crédito do trimestre, o
valor de R$ 26.536,19, corresponde a aquisições de energia elétrica, sob a alegação de falta de
apresentação das solicitadas cópias de faturas de energia elétrica.
Assegurou que comprovou as faturas de nos 184094 e 4448526 que totalizam RS
13.281,98. Quanto ao valor remanescente de R$ 13.254,21 (faturas 978051 e 4448755) a glosa
não deve ser mantida, mesmo não tendo apresentado a conta de energia emitida pela
concessionária, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade, pois constam registrados na sua
escrita contábil e na sua contabilidade.
A DRJ08 afirmou não ter sido apresentadas as notas fiscais descritas na linha 4 do
DACON. Na análise de documentos às fls. 1352 e 1354 constatou que não conferem com as
informações relacionadas pela auditoria, com divergências de datas, valores e CNPJ.
Com razão a DRJ08, neste ponto. Em não tendo a Recorrente logrado a
comprovação do seu direito, não há que falar-se em homologação do crédito.
Sobre a glosa de créditos calculados pela aquisição de bens considerados como
insumos, para os quais a empresa não apresentou documentação comprobatória, embora tenha
sido intimada a fazê-lo, tem-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de
alegação de que possui o direito.
Esta é a orientação consolidada por este CARF, como indicam os precedentes:
Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020; Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023;
Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019.
Não tendo a Recorrente logrado a demonstração do seu direito, Voto por não dar
provimento a este ponto.

4 – DA DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES POR DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO
DOCUMENTO E O VALOR NO DACON
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
9
A Recorrente reclamou sobre a exclusão da base de cálculo do crédito do trimestre,
o valor de R$ 1.439.705,86, correspondente a determinadas aquisições, sob a alegação de falta de
apresentação das solicitadas cópias de notas fiscais ou por apresentação de notas fiscais com
valores divergentes.
Refutou, ainda, em relação a Linha 6 da DACON, sobre o valor correspondente a
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica. Afirmou acostou aos presentes autos
os documentos fiscais/contábeis cujos valores foram excluídos da base de cálculo do direito
creditório, os quais não foram acatados pela DRJ, sob alegação de ausência de apresentação.

O acórdão da DRJ08 destacou, quanto a Linha 6 do DACON – despesas de aluguéis
de prédios locados de pessoa jurídica, que a Recorrente juntou recibos relacionados às respectivas
notas fiscais (doc. 06/08).
Às fls. 2390, a Fiscalização verificou que os documentos apresentados pela
Recorrente não comprovam as operações relacionadas: trata-se de 03 recibos cujos valores, datas
e emitentes coincidem com as notas listadas, contudo, a operação descrita é de “locação de
máquinas e equipamentos” (e não locação de bens imóveis), não contém assinatura nem foram
apresentados os respectivos contratos de locação.
A escrituração somente faz prova a favor do contribuinte se respaldada dos
documentos em que se baseia, pois não há como o aproveitar o crédito a partir unicamente da
escrita fiscal, ou seja, a partir do mero registro contábil sem documentos hábeis que o lastreiem.
Com razão a DRJ08. Não tendo a Recorrente logrado êxito em demonstrar o seu
direito, não há como se falar em crédito. A Recorrente repisou as informações anteriores sem,
contudo, apontar elementos objetivos que evidencie o seu direito.
Visto que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de que
possui o direito, se faz necessária tal evidência. Esta é a orientação consolidada por este CARF,
como indicam os precedentes: Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020; Decisão 3002-
002.650, publicação 04.05.2023; Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
10
Não tendo a Recorrente logrado a demonstração do seu direito, Voto por não dar
provimento a este ponto.

5 – DA DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS
Linha 6 da DACON: Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica –
totalizando R$ 126.787,75. (fls. 2425) – Tópico analisado no item 4, acima. Pela não apresentação
dos documentos descritos, não é possível reconhecer o direito ao crédito.
Linha 7 da DACON: Corresponde a Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação
de Venda – totalizando R$ 1.294.267,74 (fls. 2426): Consoante destacado na admissibilidade, o
item “Fretes na operação de venda” não foi conhecido no presente Recurso, em face da
Recorrente ter manifestado concordância expressa com o resultado da diligência, nada mais
contrapondo sobre as constatações dos procedimentos, inexistindo litígio a ser apreciado sobre o
item.
Quanto ao crédito da Linha 7 da DACON, correspondente a Despesas de
Armazenagem, às fls. 2426, item 51 do Recurso Voluntário, a Recorrente reproduziu quadro
demonstrativo de documentos excluídos da base de cálculo, os quais afirmou que “(...) fez inserir,
em coluna própria designada “DOCUMENTOS REFERIDOS”, informações atinentes a outros
documentos referentes à operação de venda de mercadoria, que permitem a visualização e
constatação da efetiva prestação de serviço de transporte de mercadorias (fertilizantes) em
operação de venda, situação que outorga à Requerente o direito creditório pleiteado.
Passo a análise.
Note-se que a própria Recorrente afirmou (fls. 2429) que “tendo em vista que os
documentos faltantes dizem respeito, basicamente, a serviços de transporte rodoviário de cargas,
a Requerente elaborou e acostou aos presentes autos planilha contendo a listagem dos
documentos listados”.
A análise do que fora afirmado pode ser feita de duas formas:
a) Em relação a Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica – o tópico foi
analisado no item 4, acima. Pela não apresentação dos documentos descritos,
não é possível reconhecer o direito ao crédito;
b) Para os serviços relativos a “Fretes na operação de venda”, a matéria não foi
conhecida no presente Recurso, por manifesta concordância por parte da
Recorrente, tendo a auditoria fiscal concluído pela procedência parcial dos
créditos indicados;
c) Linha 7 da DACON: Corresponde a Despesas de Armazenagem, o
Recurso Voluntário não enfrentou o tópico, não há argumentos de defesa ou
indicação de documentação que comprove tais operações; por falta de provas
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
11
por parte da Recorrente, por ser ônus de que alega, não é possível reconhecer o
crédito.
Voto por não dar provimento a este ponto.

6 – DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
Conforme destacado no tópico “ADMISSIBILIDADE”, tenho a Recorrente
manifestado concordância expressa com o resultado da diligência, nada mais contrapondo sobre
as constatações dos procedimentos, inexistindo litígio a ser apreciado sobre o item, a matéria
relativa a FRETES SOBRE VENDAS não foi conhecida, por restar preclusa.
Quanto ao item serviços de armazenagem, apesar de constar no título III.6, do
Recurso Voluntário, observa-se que a Recorrente não fez a defesa das referidas despesas, de
modo direto e objetivo, não enfrentou os fundamentos técnicos, limitando-se a tratar unicamente
de FRETES SOBRE VENDAS. Portanto, não há litígio quanto a essa matéria “Serviços de
Armazenagem” a ser decidido nesta fase recursal.
Voto por não dar provimento a este ponto em relação serviços de armazenagem.

7.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO
Os argumentos da Recorrente foram manejados no item III.8 (fls.2431), contudo, no
tópico “ADMISSIBILIDADE”, tenho a Recorrente manifestado concordância expressa com o
resultado da diligência, nada mais contrapondo sobre as constatações dos procedimentos,
inexistindo litígio a ser apreciado sobre o item, a matéria relativa a FRETES SOBRE VENDAS não foi
conhecida, por restar preclusa.

III – DISPOSITIVO
Voto pelo conhecimento parcial, não conhecendo das alegações no tópico
“MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO” e “DOS
CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS”, rejeitar as preliminares e,
no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito ao crédito sobre embalagens, combustíveis e lubrificantes, e fretes relativos a matérias-
primas, produtos intermediários e produtos em elaboração.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720100/2011-21
12

Fl. 2517
DF CARF MF
Original